Tribunal: TJDFT
Processo: 0726193-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
1. A legislação de regência, especialmente os artigos 772, inciso III, e 773, ambos do Código de Processo Civil (CPC), favorece a intervenção do Judiciário com vistas à localização de bens penhoráveis.
2. Mostra-se possível realizar a consulta ao sistema INFOJUD mormente quando demonstrado o transcurso de tempo razoável desde as últimas pesquisas aos demais sistemas Sisbajud, Renajud, Infoseg e Siel.
3. Recurso provido.